Tribunal: TJDFT
Processo: 0735235-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: FELIPE RECONDO FREIRE APELADO: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO DESPACHO (ID 49432882 - Ofício entre Órgãos Julgadores - ID de origem 166775779 - Ofício Penhora rosto dos autos) Em atenção ao teor do Ofício 304/2023/20aVC, especialmente para garantia do Juízo, e ainda, em observância às disposições do art. 838, do CPC, diligencie a Secretaria com as providências necessárias e previstas no art. 2o da Portaria Conjunta 17/2019/TJDFT, no sentido de promover a lavratura do respectivo termo de penhora, certificando-se neste autos e realizando o devido registro no sistema informatizado, sem prejuízo da efetiva comunicação à unidade judicial de origem, encaminhando a cópia do resepectivo termo de penhora, para fins de ciência da prática do ato. (PETIÇÃO ID 51423211) Nos termos do art. 4o, III e IV, da Portaria GPR/TJDFT n. 841/2021, não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os processos que tiverem pedido de sustentação oral e os processos "com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento". Os §§ 1o e 2o do referido artigo dispõem que as solicitações para julgamento presencial/telepresencial e de retirada de pauta virtual para fins de sustentação oral deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do art. 109 do Regimento Interno do TJDFT. Portanto, não há óbice à retirada do presente recurso da pauta de julgamento da sessão virtual, cuja providência já foi adotada pela diligente Serventida desta Turma, nos termos da certidão id 51464747. Quanto ao pedido de sustentação oral, deve ser observado o regramento do art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020-TJDFT, ou seja, a inscrição deve ser requerida após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. Ante o exposto, fica deferido o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual e inclusão em pauta presencial por videoconferência, nos termos do 4o, IV, da Portaria GPR/TJDFT n. 841/2021. O pedido de sustentação de sustentação oral deverá ser deduzido com observância do art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020 - TJDFT. Para ambos os expedientes acima destacados, determino à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator